Tribunal: TJBA
Processo: 8032426-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032426-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: ARIDES ROCHA

Advogado(s)
:
AMANDA TERRA DO BOMFIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL PROPOSTA EM PRIMEIRO GRAU. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IRRESIGNAÇÃO. ALEGADA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXPRESSA DIFERENCIAÇÃO ENTRE EMPRÉSTIMO RMC E CONSIGNADO COMUM. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Master S/A contra decisão do Juízo da Vara Cível de Alagoinhas, que deferiu tutela de urgência para suspender descontos sobre o benefício previdenciário da agravada, relativos a contrato com Reserva de Margem Consignável (RMC). A decisão de primeiro grau baseou-se na presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, bem como na ausência de periculum in mora inverso, estabelecendo multa de R$ 100,00 por descumprimento, limitada a R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal centra-se na validade da decisão liminar que suspendeu os descontos sobre o benefício previdenciário da agravada, avaliando-se a ciência da agravada sobre a natureza da contratação e a presença dos requisitos de urgência. Questiona-se também a razoabilidade da multa cominatória fixada pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada fundamenta-se na proteção ao mínimo existencial da agravada, dado o caráter alimentar do benefício previdenciário. 4. A jurisprudência dominante admite a suspensão de descontos em benefícios previdenciários quando há indícios de falta de clareza nas informações prestadas ao consumidor sobre as condições contratuais, especialmente em operações com RMC. 5. No tocante à multa cominatória, o valor de R$ 100,00, limitado a R$ 5.000,00, mostra-se proporcional ao caráter alimentar do benefício e aos valores dos descontos mensais, de acordo com o poder geral de cautela conferido ao juiz.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É admissível a suspensão de descontos em benefício previdenciário, quando constatada ausência de informações claras ao consumidor, especialmente em contratos envolvendo Reserva de Margem Consignável. A fixação de multa cominatória deve observar a razoabilidade e proporcionalidade em face do caráter alimentar do benefício.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 537. Jurisprudência relevante citada: Tema 958/STJ, Súmula 63/TNU.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8032426-74.2024.8.05.0000 em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO MASTER S/A
e parte(s) recorridas
ARIDES ROCHA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.